Tribunal: TJES
Processo: 5010265-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010265-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EVERTON GARCIAS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato bancário ajuizada visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem e à contratação de seguro prestamista, com a consequente restituição dos valores pagos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade das referidas cláusulas e condenando a instituição financeira à devolução dos valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem é válida, considerando a ausência de prova da efetiva prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva por impor ao consumidor a contratação sem alternativa viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem depende da efetiva prestação do serviço, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a realização da avaliação do bem nos termos do contrato, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.

A ausência de comprovação da prestação do serviço justifica a nulidade da cláusula contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ.

A contratação de seguro prestamista, quando não há opção real para o consumidor escolher outra seguradora ou contratar o empréstimo sem o seguro, configura prática abusiva e caracteriza venda casada, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ.

A instituição financeira não demonstrou que o consumidor possuía alternativas efetivas à contratação do seguro prestamista, razão pela qual a cláusula correspondente deve ser considerada abusiva e os valores pagos restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, incumbindo à instituição financeira o ônus da prova.

A contratação de seguro prestamista sem que o consumidor tenha alternativas reais de escolha configura prática abusiva e caracteriza venda casada, sendo nula a cláusula e devida a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010265-70.2021.8.08.0024

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: EVERTON GARCIAS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Revisão de Contrato Bancário ajuizada por Everton Garcias da Silva com vistas à obtenção da revisão do contrato de empréstimo (mútuo) n.º 453217362 (financiamento de veículo), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 12720725, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“
POSTO ISSO
, resolvendo o mérito da ação, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que estabeleceu a cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem;

b) DECLARAR
a nulidade do contrato de seguro prestamista;

c) CONDENAR
a parte ré a restituir à parte autora a importância de R$180,00 (cento e oitenta reais), referente à Tarifa de Avaliação de Bem declarada nula nesta sentença;

d) CONDENAR
a parte ré a restituir à parte autora a importância de R$1.140,70 (mil, cento e quarenta reais e setenta centavos), referente ao seguro prestamista;

O montante a ser devolvido observará a forma simples e deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula n. 54 e CC, art. 398), ou seja, da contratação, e acrescido de juros a partir da data da citação (CC, art. 405).”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ora Apelante, interpôs o recurso (12720726) em julgamento, no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque não haveria nenhuma abusividade ou ilegalidade no negócio jurídico firmado entre as partes.

Em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, aduz que tal encargo foi considerado válido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.578.553/SP.

Já quanto ao seguro prestamista, alega que o Apelado realizou a contratação de forma opcional, com plena ciência e concordância quanto às condições do contrato, circunstância que não configuraria venda casada.

Com estas breves informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, impõe-se expor as razões pelas quais a conclusão, após a minuciosa análise dos elementos de prova contidos nos autos, é pelo não provimento do recurso -
data venia
.

Em início de fundamentação, necessário destacar que o MM. Juiz
a quo
não desconsiderou o entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.533/SP; ao contrário, expressamente o citou como base para conclusão externada no
decisum
recorrido.

No referido julgado, aliás, o STJ, ao definir a tese relativa ao Tema Repetitivo 958, assim dispôs quanto a Tarifa de Avaliação de Bem:

“(...). Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...).”

O Magistrado
a quo
, evidentemente, considerou que a hipótese dos autos se enquadra na ressalva contida na tese fixada pelo STJ, isto é, nos:

“(...) termos do artigo 373, II do CPC, cabia à instituição financeira comprovar o adimplemento do contrato mediante prova de que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado na forma da contratação, o que não foi demonstrado.

Inexistindo prova nesse sentido, não se justifica a cobrança, pelo que deve ser declarada nula a cláusula contratual que ampara a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem e devolvido à consumidora o valor desembolsado, na ordem de R$180,00 (cento e oitenta reais).”

A Apelante,
data maxima venia
, não chega nem mesmo a contestar a afirmação do Juiz acerca da ausência de prova da prestação do serviço que viabiliza a cobrança da aludida Tarifa de Avaliação de Bem; apenas argumenta que a Sentença contraria entendimento do STJ.

Assim, não procede a pretensão recursal, haja vista a harmonia da Sentença com o entendimento do STJ e com as provas constantes nos autos, mesma conclusão, aliás, que deve ser adotada quanto à cobrança de seguro, encargo este sobre o qual assim concluiu o STJ no Tema Repetitivo 972:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No ponto, mesmo que a Apelante defenda a regularidade da cobrança porque teria sido opção do próprio consumidor, fato é que não demonstrou,
concessa venia
, que haviam outras alternativas dispostas à escolha do Apelado, o que revela, assim como consignou o Juiz, a incidência do mencionado entendimento do STJ ao caso dos autos.

Assim, porque as razões recursais não foram capazes de infirmar as conclusões contidas na Sentença, de rigor o não provimento da Apelação Cível interposta pela Apelante.

Do exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar honorários recursais porque não arbitrados em desfavor do Apelante na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.